Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois delitos de furto qualificado tentado, em concurso de pessoas. A Defesa requer a diminuição da pena, em razão da tentativa, no patamar máximo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de aplicação da fração redutora máxima de 2/3 em razão da tentativa (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da pena pela tentativa, na fração de 1/2, está devidamente fundamentada, considerando que o réu praticou atos relevantes de execução, como ingresso nos veículos e tentativa de ligação direta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, de forma que a aplicação da fração redutora máxima não é adequada quando há atos relevantes de execução.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 155, § 4o, inciso IV.